Tribunal: TJMT
Processo: 1029011-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029011-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KLEVERSON SCHEFFER - CPF: 941.780.201-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ação declaratória c/c tutela de urgência – GERAÇÃO E DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -
RESOLUÇÃO NORMATIVA
DA ANEEL Nº 1.059/23 - DEMANDA ORIGINÁRIA QUE TEM COMO OBJETIVO AFASTAR A INCIDÊNCIA DA PREFALADA
RESOLUÇÃO
, MANTENDO-SE OS CRITÉRIOS PREVISTOS EM NORMATIVO ANTERIOR, VIGENTE AO TEMPO DA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO – DISCUSSÃO QUE GIRA SOBRE A
RESOLUÇÃO NORMATIVA
DA ANEEL Nº 1.059/23

SE ESTA,
extrapolou ou não seu limites de competência como entidade reguladora

e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil – ANÁLISE QUE GERARIA SUPRESÃO DE INSTANCIA -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANÁLISE LIMITADA AO ACERTO O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E uma análise de cognição sumária, adentrar na questão se a Resolução Normativa 1.059/2023, da Agencia Nacional de Energia Elétrica extrapolou ou não seu limites de competência como entidade reguladora

e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil, seria analisar o mérito da demanda, o que geraria supressão de instância, o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, em que pese as alegações da Agravante, os Tribunais pátrios tem entendido
Resolução

Normativa
ANEEL nº
1.059/2023
), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível, que nos autos n.º 1040672-24.2023.8.11.0041 – ação declaratória c/c tutela de urgência – proposta por KLEVERSON SCHEFFER – deferiu a medida pleiteada e determinou que parte requerida se abstivesse de exigir a migração da Unidade Consumidora n.6/3966063-4, bem como se abstivesse de exigir quaisquer cobranças de tarifas ue não sejam as já contratadas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

Inconformada, que suas razões a Agravante

alega em síntese, que: “O agravado contratou com a agravante a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída. Para tanto, teve seu projeto elétrico aprovado pela Energisa segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021 (“REN 1.000/2021”) e Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (“REN 482/2012”), vigente à época, bem como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.”

Que embora a unidade consumidora do agravado tenha consumo de média/alta tensão, se enquadrando no denominado “Grupo A”, eram faturadas como se do “Grupo B” fossem, tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292.

Alega que: “Com a entrada em vigor da Lei n.º 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022.”

Destaca que o art. art. 11, §1º da referida lei, dispõe que apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão – o Grupo B -, e isso conforme regulação a ser ainda feita pela ANEEL.

Que nesse contexto a ANEEL editou a Resolução Normativa n.º 1.059/23 (“REN 1.059/23”) para regular e dispor sobre tal possibilidade, passando a dela constar os critérios que devem ser observados pelos consumidores para que possam optar pela forma de faturamento destinada ao referido Grupo B, tudo em conformidade com a Lei nº 14.300/2022.

Que o Agravado não preenche todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B, que por ser monômia, ou seja, única, contemplava todos os custos da prestação do serviço (energia e rede de distribuição e transmissão), em especial quanto à utilização do excedente fora do local de geração de energia, a ENERGISA notificou os agravados para que formalizassem a contratação de demanda de geração e carga, contrato específico para aquele consumidor que se enquadram no Grupo A.

Tal notificação teve como objetivo fazer cumprir as normas editadas pela ANEEL, especificamente o art. 292, §3º, da REN 1.059/23, que, como dito, regula a Lei nº 14.300/2022.

Porém, que Agravado propôs a ação de origem, pretendendo benefício tarifário não previsto em lei, sob o falso argumento de que existiria conflito entre as normas que regem o setor e que a REN 1.059/23 violaria direito adquirido e o ato jurídico perfeito, além de desrespeitar a irretroatividade das leis.

Sustenta a inexistência de conflito entre as normas, muito menos violação a

qualquer direito adquirido, ato jurídico perfeito ou à irretroatividade da lei.

Discorre sobre o sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) e micro/minigeração distribuída (MMGD) – Alterações para adequação à política de benefícios e incentivos do setor

Sustenta a inexistência de direito adquirido.

Destaca que a Lei nº. 14.300/2022 deve ser interpretada levando-se em consideração que o novo arcabouço jurídico da MMGD visou remodelar a modalidade, o que incluiu a alteração dos benefícios e incentivos até então vigentes para adequá-los a nova realidade do setor elétrico.

Nem por isso a legalidade da lei foi afastada, muito menos ao argumento, utilizado na inicial, de violação a direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito.

Portanto, que não há falar em direito adquirido a determinado regime jurídico -como seria, no caso, o enquadramento dos Agravados no “Grupo B” -, especialmente quando em questão serviços públicos objeto de concessão e forte regulação, cuja mutabilidade é da sua essência.

Alega que a decisão agravada muito além de consolidar uma irregularidade regulatória sem qualquer fundamento legal, a decisão recorrida amplia, sem justa causa, benefícios que, ao fim, são sustentados pelos demais usuários, o que, por óbvio, viola o interesse público.

Discorre sobre o poder normativo da ANEEL – bem como sobre a ausência de conflito com a Lei 14.300/2022.

Defende a necessária observância pelas concessionárias das normas editadas pela ANEEL.

Afirma que não incorreu em qualquer violação à irretroatividade das leis.

Destaca flagrante periculum in mora inverso, para tanto, que já demonstrou cabalmente a ausência da probabilidade do direito do Agravado.

Discorre também, sobre a tutela de urgência.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja:

i. concedido efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da r. decisão agravada que, d.m.v, contraria o regime jurídico-regulatório causando danos a toda coletividade, mantendo-se os efeitos da REN 1059/23 em conformidade com a Lei nº. 14.300/2022, inclusive o direito/dever da Agravante de readequar a sua relação com o Agravado ou, no limite, sujeitá-lo às consequências da não readequação, nos termos da referida REN 1.059/23;

ii. tão logo seja concedida a tutela recursal, seja determinada a imediata comunicação ao d. Juízo a quo, ao Agravado e aos seus patronos.

Caso porventura não seja concedida a antecipação da tutela recursal, o que se admite apenas para argumentar, requer-se seja determinada a apresentação de garantia suficiente e idônea pelos Agravados, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

No mérito, requer-se o conhecimento e o provimento integral do recurso, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada recursal, de modo a manter os efeitos da REN 1.059/23, em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 292, §3º, para que a unidade consumidora do agravado formalize a contratação da demanda de geração e carga.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões (Id. nº 201253689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível, que nos autos n.º 1040672-24.2023.8.11.0041 – ação declaratória c/c tutela de urgência – proposta por KLEVERSON SCHEFFER – deferiu a medida pleiteada e determinou que parte requerida se abstivesse de exigir a migração da Unidade Consumidora n.6/3966063-4, bem como se abstivesse de exigir quaisquer cobranças de tarifas que não sejam as já contratadas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“A parte autora alega ter escolhido seu faturamento pelo grupo tarifário B, nos termos da Lei Federal 14.300/2022, passando a proceder à distribuição para outras unidades pelo denominado Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, este que se manteve quando da publicação da Resolução 1000/21 da ANEEL, que estabeleceu a possibilidade de opção de faturamento no Grupo B, desde que preenchidos os requisitos dispostos no art. 292.

Afirma que optou pelo Grupo Tarifário B, porém, em fevereiro/2023 a ANEEL publicou a Resolução 1.059/23 que alterou as hipóteses de participação no Grupo Tarifário B, descritas no art. 292 da Resolução 1000/21, instituindo regra não prevista na Lei 14.300/22, tendo notificado a autora para adesão ao Grupo A, se não preenchidos os novos requisitos.

De fato, razão assiste à autora.

Isso porque, este novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de energia limpa.

Ademais, o direito já adquirido não poderá ser prejudicado por lei posterior, ocorre que em 23.02.2023 a autora recebeu uma notificação da requerida, com fundamento no art. 671- A da Resolução Normativa ANEEL 1.059 de 2023, dispondo que a unidade consumidora do grupo A que optou pelo faturamento no grupo B, deve se adequar aos critérios do § 3º, do art. 292 da Resolução 1000/21, alterado pela referida resolução.

De acordo com o referido artigo, a parte autora não preenche conjuntamente todos os requisitos, tendo a requerida assim lhe comunicado:

A unidade consumidora 9237987 sob titularidade BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, atualmente exerce a opção de faturamento no grupo B, no entanto, não atende aos critérios indicados no § 3º do referido Art. 292 da REN 1.059/23, existindo alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (id 132817600).

Considerando o alegado descumprimento, a requerida solicitou a formalização da contratação da demanda de geração e carga no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de interrupção da opção de faturamento pelo grupo B.

Com efeito, denota-se que a autora, atende todos os requisitos necessários para o faturamento de acordo com o Grupo Tarifário B, conforme a Resolução 1000/21 e a Lei 14.300/22.

A Resolução Normativa ANEEL 1.059 de 2023, se mostra controversa aos demais regramentos anteriormente dispostos, especialmente em normas bem definidas pela Lei 14.300/22, tanto é que há projeto de decreto legislativo apresentado em 03.03.2023, visando sustar alterações realizadas pela referida resolução.

Diante da apresentada insegurança jurídica no que diz respeito às ordens exaradas com fundamento na Resolução 1.059, permitir a efetivação das determinações dispostas na notificação de id 132817600 é medida temerária, trazendo prejuízos de difícil reparação à parte autora.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder às alterações na energia injetada na unidade consumidora da autora, além da cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Em suma, se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da legitimidade da aplicação da referida resolução.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada para
determinar
que a requerida seja intimada para que se abstenha de exigir a migração da Unidade Consumidora n.6/3966063-4 e se abstenha de exigir quaisquer cobranças de tarifas que não sejam as já contratadas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.”

A Agravante, por sua vez, pretende o conhecimento e o provimento integral do recurso, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada recursal, de modo a manter os efeitos da REN 1.059/23, em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 292, §3º, para que a unidade consumidora do agravado formalize a contratação da demanda de geração e carga.

Mister consignar, que por se tratar de Recurso de Agravo de Instrumento, deve o Tribunal se limitar apenas à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas pelo juízo “a quo”, seria antecipar o mérito da questão , que importaria na vedada supressão de instancia.

POIS BEM.

Consta nos autos que a Agravada/autora
afirma que, apesar da UC pertencer ao grupo A, houve a opção de sua escolha pelo faturamento do grupo B, nos termos da Lei Federal 14.300/2022
.

Ainda, que recebeu notificação da Energisa com a informação de que essa espécie de opção e o sistema da geração distribuída, que adveio da Lei 14.300/2022, teriam sido gravemente afetados pela resolução normativa 1.059/2023, onde a ANEL estabeleceu que a UC na modalidade de geração distribuída está proibida de receber ou alocar energia excedente de um UC distinta do local em que foi gerada.

Portanto que
a unidade consumidora 9237987 sob titularidade BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, que atualmente exerce a opção de faturamento no grupo B, não atende aos critérios indicados no § 3º do referido art. 292 da REN 1.059/23, existindo alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

Assim, foi solicitado,

a

formalização no prazo de até 30 (trinta) dias, a contratação da demanda de geração e carga (se houver).

Conforme acima destacado, cinge-se a análise quanto ao acerto ou desacerto da decisão agravada.

Desta feita, em uma análise de cognição sumária, adentrar na questão se a Resolução Normativa 1.059/2023, da Agencia Nacional de Energia Elétrica extrapolou ou não seu limites de competência como entidade reguladora

e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil, seria analisar o mérito da demanda, o que geraria supressão de instância, o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, em que pese as alegações da Agravante, os Tribunais pátrios tem entendido
Resolução

Normativa
ANEEL nº
1.059/2023
), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023). (TJ-MT - AI: 10136172720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O RÉU SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO, MANTENDO O (A) AUTOR (A) NO GRUPO B OPTANTE, NOS MOLDES DA LEI 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021, OS QUAIS AUTORIZAVAM A DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. AO CRIAR REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE, COM EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022, INCORRE-SE EM FLAGRANTE AGRESSÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E A DIREITOS ADQUIRIDOS DOS CONSUMIDORES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Resolução Normativa nº 1.059/2023, da Agência Nacional de Energia Elétrica  ANEEL, alterou as disposições da RN 1.000/2021 dessa Agência, a qual regulamenta a Lei nº 14.300/2022, extrapolando seus limites de competência como entidade reguladora e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil. 2. Ao criar novas regras para consumidores que já estavam conectados (com contrato assinado) no regime B-Optante, com exigências não previstas na Lei 14.300/2022, incorre-se em flagrante agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização e agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põem em absoluta situação de desprestígio financeiro. 3. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda, sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao SCEE, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. 4. A referida resolução, abrangente e invasiva, em cristalina ofensa ao princípio pacta sunt servanda, usurpa a competência do Poder Legislativo, malferindo condições defesas até mesmo para a edição de uma Lei Federal, como o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido dos consumidores. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJ-AL - AI: 08039505020238020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 09/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO FATURAMENTO CONFORME ENQUADRAMENTO NO GRUPO B - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC - USUÁRIO QUE FEZ A OPÇÃO PELO GRUPO B EM MOMENTO ANTERIOR À RESOLUÇÃO QUE PASSOU A IMPOSSIBILITAR TAL ENQUADRAMENTO - MANUTENÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA DE ACORDO COM A OPÇÃO FEITA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401530-10.2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 27/03/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Assim, entendo que a decisão agravada para o momento que foi prolatada se mostrou correta, posto que analisou os requisitos necessários (art. 300 do cpc) devendo ser mantida.

Ademais, ao menos neste momento processual, entendo que
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
está mais para a parte Agravada, na medida em que “...
ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.”
(TJ-MT - AI: 10136172720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024